Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717161-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUPERMERCADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NORTE E SUL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCALIZADA NO ENDEREÇO CADASTRADO. SÚMULA 435/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SITUAÇÃO INAPTA PERANTE O FISCO. NÃO SE CONFUNDE COM DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. 2. A situação cadastral de inapta perante a Receita Federal por omissão de declarações configura irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. Não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa, não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. A situação de ‘inapta’ perante o Fisco Federal não serve como prova de dissolução anômala da empresa. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Complementar 123/06, sustentando a possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente de empresa de pequeno porte irregularmente extinta. Pontua que a manutenção do julgado fere o enunciado 435 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Complementar 123/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015